Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE RÉ. FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial, conforme dispõem os arts. 110, 313, I, e 687, todos do CPC.
2. A propositura de ação em face de réu precedentemente falecido configura sua ilegitimidade passiva, ensejando possibilidade de emenda da petição inicial, para regularização do polo passivo, o qual deverá ser ocupado pelo espólio, eis que este responderá pelas dívidas e obrigações do de cujus.
3. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.
4. Inexistindo efetiva promoção pela parte autora da regularização do polo passivo da ação, apesar de ter sido reiteradamente intimada para este desiderato, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe.
5. Embora as despesas processuais devam ser arcadas pelos autores diante da sucumbência nesta demanda, sua exigibilidade deve ser suspensa em razão da gratuidade da justiça outrora concedida.
6. Apelação conhecida e provida em parte.